Tribunal: TJDFT
Processo: 0702413-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO DE SEGURO EM GRUPO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR REJEITADA. DEFICIÊNCIA PERMANENTE PARCIAL DE MEMBROS INFERIORES. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O simples fato de o segurado não ter comunicado o sinistro não caracteriza falta de interesse de agir, sobretudo quando a seguradora opõe-se à pretensão de cobrança na contestação e contrarrazões recursais, formalizando recusa à indenização pleiteada.

2. A incapacidade permanente de segurado para o exercício de determinada atividade laboral, mesmo que não esteja inválido para o exercício de outras, enseja o pagamento de indenização securitária.

3. O valor devido a título de indenização por invalidez permanente por acidente é o previsto no certificado de seguro e no manual do segurado, segundo a tabela da SUSEP.

4. O termo inicial de incidência da correção monetária para o cálculo do pagamento da indenização securitária é a data da assinatura do contrato de seguro vigente.

5. Apelações conhecidas e não providas. Preliminar rejeitada. Unânime.